Tribunal: TJDFT
Processo: 0738099-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738099-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA ZAIRA VERANO SILVA AGRAVADO: TAUGE ALVES FERREIRA, THAIANE ALVES ROCHA FLORES Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Sônia Zaira Verano Silva contra a sentença e o despacho da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que extinguiu o cumprimento de sentença e rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante (IDs no 106532945 e no 107155172). 2. Preparo comprovado (ID no 31070127). 3. Contrarrazões apresentadas (ID no 32224480), nas quais as agravadas suscitam a intempestividade do recurso e a inadequação da via eleita. 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. 6. As agravadas iniciaram o cumprimento de sentença para receberem os honorários advocatícios determinados em sentença (ID no 31070129). 7. A agravante não pagou o débito nem opôs impugnação. O Juiz determinou o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da executada (ID no 31070129). A determinação judicial foi cumprida (ID no 31070129). 8. A agravante arguiu excesso de penhora. Pediu a desconstituição da medida constritiva; a devolução em dobro do valor cobrado excedente; dano moral de R$ 5.000,00; condenação em litigância de má fé e honorários advocatícios de 20% sobre o excesso cobrado (ID no 98947965 dos autos originários). 9. O juízo de primeira instância determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito (ID no 31070131, págs. 8-10). A agravante não se opôs sobre o cálculo (ID no 31070131, pág. 12) e as agravadas impugnaram (ID no 31070131, págs. 16-27). 10. Sobreveio a sentença extintiva que acolheu o cálculo da Contadoria Judicial e determinou a expedição de alvarás em favor das partes (ID no 31070131, pág. 28-29). Na sequência, a agravante opôs embargos de declaração, que não foram providos, “pois a sanção do artigo 940 do CC não se aplica ao cumprimento de sentença” (ID no 31070131, pág. 41). 11. Este agravo questiona a sentença extintiva e o despacho sobre os embargos de declaração. 12. A jurisprudência deste Tribunal entende que a “decisão proferida em sede de embargos de declaração opostos passa a integrar a sentença terminativa proferida, de modo que a sua impugnação só poderá se dar mediante a interposição de recurso de apelação, visto ser o único recurso cabível, ex vi art. 1.009 do CPC” (Acórdão 1268488, 07095536320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. A interposição de agravo de instrumento quando o recurso cabível é a apelação constitui erro grosseiro, que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme decidido pelo STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ATO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...] 3. O ato judicial que extingue a execução em razão do pagamento da dívida deve ser impugnado por meio de recurso de apelação, constituindo-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp 1137282/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018) [grifo na transcrição] 14. O recurso é inadmissível. 15. Registre-se que o despacho relacionado aos embargos foi disponibilizado na edição no 206/2021 do Dje de 4/11/2021, pág. 1232, com prazo final em 29/11/2021, data da interposição do recurso. Dispositivo 16. Não conheço o recurso interposto por ser inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro